Tribunal: CARF
Processo: 10880.925177/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.925177/2009-52
ACÓRDÃO
1101-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CSLL. ESTIMATIVA MENSAL. ERRO DE PREENCHIMENTO
PER/DCOMP E DCTF. VERDADE MATERIAL. RECONHECIMENTO DO
CRÉDITO.
Erro formal no preenchimento de PER/DCOMP ou DCTF, não descaracteriza
a liquidez e certeza do crédito. Prevalece a verdade material, buscando-se
a realidade dos fatos e não excessos formalísticos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

Fl. 866
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925177/2009-52
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a 12a Turma da DRJ/RJO (Acórdão
12-88.782, e-fls. 37 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente.
DO PER/DCOMP no. 28000.34408.130605.1.3.04-0382 (e-fls. 02 e ss.)
1.
Em 13/06/2005, a Contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP no 28000.34408.130605.1.3.04-0382), pleiteando compensação de crédito de
Pagamento Indevido ou a Maior de CSLL no valor de R$ 144.632,87, supostamente originário de
DARF referente ao período de apuração de 31/01/2004, com data de arrecadação em
27/02/2004, para quitar débito de CSLL – Ajuste Anual referente ao período de apuração 2004,
com vencimento em 31/03/2005.
DO DESPACHO DECISÓRIO
2.
Em 25/03/2009, a autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório não homologando
a compensação declarada.
3.
A fundamentação baseou-se na constatação de que o crédito original informado no
PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos da própria
Contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação pleiteada.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
4.
Em 30/04/2009, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando que em janeiro/2004 apurou CSLL de R$ 144.632,87, devidamente recolhida em
27/02/2004. Entre fevereiro e julho/2004, apurou base negativa para CSLL, mantendo-se o valor
pago em janeiro como crédito. Em agosto/2004, apurou base positiva de CSLL no valor de R$
430.920,41, sendo que, deduzindo-se o crédito de R$ 144.632,87 referente a janeiro, o valor
devido seria de R$ 286.287,54.
5.
A Contribuinte reconheceu ter cometido equívoco no pagamento, recolhendo em
agosto/2004 o valor integral de R$ 430.920,41 em vez dos R$ 286.287,54 devidos, gerando
pagamento a maior de R$ 144.632,87. Admitiu também erro formal no PER/DCOMP, ao indicar
como origem do crédito o DARF de janeiro/2004, quando na verdade o crédito decorria do
pagamento a maior efetuado em agosto/2004.
ACÓRDÃO DRJ/RJO No 12-88.782
6.
Em 28/06/2017, a 12a Turma da DRJ/RJO proferiu acórdão negando provimento à
Manifestação de Inconformidade.
7.
O voto condutor reconheceu que a estimativa de agosto/2004 foi recolhida a maior,
pois a Contribuinte poderia ter deduzido o valor já recolhido em janeiro/2004. Contudo, o
PER/DCOMP identificou incorretamente o pagamento de janeiro/2004 como origem do crédito,
quando deveria ter indicado o pagamento a maior de agosto/2004.
8.
Concluiu pela não homologação da compensação, pois o crédito pleiteado era
inexistente da forma como foi declarado.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925177/2009-52
3
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
9.
Em 10/10/2017, a Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando
a existência do crédito de R$ 144.632,87, decorrente do recolhimento a maior da CSLL no período
de apuração agosto/2004.
10.
Reconheceu o erro formal no PER/DCOMP ao indicar o DARF de janeiro/2004 como
origem do crédito, sustentando que deve prevalecer o princípio da verdade material sobre o
formalismo. Argumentou haver ausência de prejuízo ao Erário, pois não atualizou o crédito pela
SELIC no PER/DCOMP, pleiteando valor inferior ao que teria direito.
DA RESOLUÇÃO CARF No 1401-000.814 (e-fls. 99 e ss.)
11.
Em 15/04/2021, a Turma 1401, por unanimidade, converteu o julgamento em
diligência. Reconheceu o equívoco da Contribuinte no preenchimento do PER/DCOMP e que o
pagamento indevido realmente ocorreu com o recolhimento da estimativa de agosto/2004.
12.
Determinou à unidade de origem a verificação de antecipações de pagamentos de
estimativas, valor do imposto apurado no ano-calendário 2004, adimplemento do saldo a pagar do
imposto e conclusão sobre a existência e disponibilidade do crédito de pagamento indevido ou a
maior em relação ao DARF de agosto/2004.
DO DESPACHO DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA (e-fls. 744 e ss.)
13.
A Equipe de Auditoria da 8a Região Fiscal analisou os autos em cumprimento à
diligência, confirmando que o DARF referente ao período de apuração 31/08/2004, no valor de
R$ 430.920,41, foi efetivamente recolhido. Conforme extrato do sistema SIEF-RDOC, consta saldo
disponível sem utilização de R$ 144.632,87 deste pagamento.
14.
Quanto à DCTF de março/2005 (código 6773-01), informa débito apurado de CSLL
de R$ 5.360.014,33, amortizado por compensação de Pagamento Indevido ou a Maior de R$
144.632,87 e parcelamento de R$ 5.215.382,06.
15.
Destaco item 5 do relatório (e-fl. 748):
5. Para firmarmos convicção da verdade material dos fatos elaboramos um quadro
contendo todos os valores registrados nas FICHAS 16 (Cálculo da CSLL Estimativa Mensal) e
os valores registrados nas respectivas DCTFs (código 2484).
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925177/2009-52
4

16.
A EQAUD constatou divergência entre o valor da CSLL a pagar apurado na DIPJ
2005 (R$ 11.820.420,54) e o valor registrado na DCTF de março/2005 (R$ 5.360.014,33), não
confirmando os requisitos de certeza e liquidez do valor pleiteado.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925177/2009-52
5

17.
Ressaltou, contudo, que o valor de R$ 144.632,87 do DARF de agosto/2004 está
disponível sem utilização.
É o relatório

VOTO

Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
18.
Cuida-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ que não homologou
compensação de crédito de CSLL no valor de R$ 144.632,87, decorrente de pagamento indevido
ou a maior realizado no período de apuração agosto/2004.
19.
A questão central reside na existência e disponibilidade do crédito pleiteado,
considerando erro formal no preenchimento da PER/DCOMP que indicou incorretamente o DARF
de janeiro/2004 como origem, quando o correto seria o DARF de agosto/2004.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925177/2009-52
6
DA EXISTÊNCIA E DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
20.
A Autoridade Diligenciante confirmou categoricamente que "o valor de R$
144.632,87 do DARF de agosto/2004 está disponível sem utilização" (item 18.1 do Despacho de
Diligência).
21.
Esta constatação é decisiva e inquestionável, pois resulta da consulta dos sistemas
da Receita Federal, demonstrando objetivamente a existência material do crédito pleiteado.
DO EQUÍVOCO NA ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA DIPJ/DCTF
22.
A Autoridade Fiscal apontou suposta divergência entre:
DIPJ (Linha 39): R$ 11.820.420,54 (CSLL devida)
DCTF: R$ 5.360.014,33 (CSLL a pagar)
23.
Contudo, tal "divergência" é aparente e decorre de incompreensão técnica sobre a
natureza dos valores declarados.
24.
O valor informado na DCTF (código 6773) corresponde ao saldo a pagar da CSLL na
apuração do final do período (ajuste anual), ou seja, é a CSLL após dedução das antecipações
(estimativas e retenções), conforme determina a legislação tributária (cf. Ficha 17, e-fls. 521 e
522).
25.
Segue demonstração matemática:
CSLL Devida (DIPJ - Linha 39): R$ 11.820.420,54
(-) Estimativas Pagas (DIPJ - Linha 43): R$ 6.460.406,21
(=) CSLL a Pagar (DIPJ - Linha 51): R$ 5.360.014,33
26.
O valor da DCTF (R$ 5.360.014,33, e-fl. 76) coincide exatamente com a Linha 51 da
DIPJ (e-fl. 73), demonstrando perfeita harmonia entre as declarações.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925177/2009-52
7

DA QUITAÇÃO DO DÉBITO DE AJUSTE ANUAL
27.
A utilização do crédito está documentalmente comprovada:
Débito CSLL Ajuste Anual 2004: R$ 5.360.014,33
Compensação pleiteada: R$ 144.632,87
Parcelamento do saldo: R$ 5.215.382,06
Total quitado: R$ 5.360.014,33
28.
A compensação é a pleiteada no presente processo.
PERDCOMP no. 28000.34408.130605.1.3.04-0382
29.
A coincidência entre débito e quitação confirma a regularidade da compensação e
a ausência de qualquer prejuízo ao Erário.
DA VERDADE MATERIAL
30.
O erro formal no preenchimento da PER/DCOMP (indicação do DARF errado) não
pode sobrepor-se à verdade material dos fatos, especialmente quando:
a) A existência do crédito está tecnicamente comprovada;
b) A boa-fé da Contribuinte é manifesta (reconhecimento do erro);
c) Não há prejuízo ao Erário;
d) O valor utilizado sequer foi atualizado pela SELIC.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925177/2009-52
8
CONSIDERAÇÕES FINAIS
31.
A convergência de todos os elementos probatórios conduz à inexorável conclusão
de que:
O crédito existe e está disponível (confirmação da diligência);
A suposta divergência DIPJ/DCTF é tecnicamente infundada;
A quitação do débito foi regular e integral;
O erro formal não prevalece sobre a verdade material;
32.
É imperativo, neste ponto, esclarecer a aparente “divergência gritante entre o valor
da CSLL a Pagar apurado no final do AC 2004, registrado na DIPJ 2005, AC 2004, com relação ao
valor registrado na DCTF de março de 2005”, conforme exposto pela Autoridade Diligenciante. Tal
constatação, embora numericamente correta em sua premissa, resulta de uma confusão
conceitual entre os valores de CSLL apurada (débito bruto do período de apuração) e CSLL a pagar
(débito líquido após deduções e antecipações), sendo este último o que efetivamente deve ser
declarado na DCTF para adimplemento.
33.
A DIPJ do AC 2004, na Ficha 17, demonstra a CSLL total apurada em R$
11.820.420,542. Entretanto, este valor representa a CSLL devida antes da consideração das
antecipações (estimativas) realizadas ao longo do ano. A própria sistemática de apuração da CSLL
do ajuste anual prevê que as estimativas mensais (código 2484) são deduções ou antecipações do
tributo. Assim, a CSLL a pagar, que de fato representa o saldo a ser liquidado ou restituído, é o
resultado da CSLL apurada menos essas antecipações.
34.
No caso em tela, a CSLL a pagar foi apurada em R$ 5.360.014,33, valor este que, por
sua vez, foi devidamente declarado na DCTF de março de 2005 (código 6773) e vinculado a
créditos de compensação e parcelamento. Não há, portanto, qualquer contradição material entre
a CSLL apurada na DIPJ e a CSLL declarada na DCTF como "a pagar"; são grandezas distintas que se
complementam na sistemática de apuração e recolhimento.
35.
Cumpre unicamente observar que a eventual diferença de R$ 20.924,50 entre o
total das estimativas consideradas na apuração da CSLL na DIPJ — (R$ 6.460.406,21, cf. e-fl 522) e
o valor total das estimativas declaradas em DCTF (R$ 6.439.481,71) — se devida a título de CSLL do
ajuste anual (código 6773) – deveria ser objeto de procedimento específico de cobrança pela
fiscalização, por meio de lançamento de ofício, uma vez que não se confunde com a análise da
certeza e liquidez do crédito de pagamento indevido ou a maior que ora se busca compensar.
36.
A presente discussão cinge-se à comprovação da certeza e liquidez do crédito de R$
144.632,87, cujo indébito, apesar do erro formal no preenchimento da PER/DCOMP que apontava
janeiro/2004, materializou-se no pagamento a maior da estimativa de agosto/2004, valor este
confirmado como disponível no sistema.
Conclusão
Desta forma, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 873
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925177/2009-52
9

Fl. 874
DF CARF MF
Original